Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-89.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE NÃO ESPECIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo qualificado, por quatro vezes, e de receptação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado é nulo por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de roubo qualificado; e (iii) analisar a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados às vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal foi realizado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo o apelante identificado por duas vítimas, com indicação de traço distintivo (tatuagem no pulso), não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. A autoria e a materialidade dos crimes foram comprovadas pela prisão em flagrante do apelante logo após os fatos, na posse de bens subtraídos, bem como por imagens das câmeras de segurança, depoimentos das vítimas e testemunhas, e confissão parcial do apelante quanto à receptação.
5. O conjunto probatório é suficiente para a condenação, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672/SC, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. O desatendimento dos requisitos cumulativos impõe a exclusão da aludida condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 226 e 387, inciso IV; Código Penal, artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, artigo 70, artigo 180, caput, artigo 69, artigo 44, artigo 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023.